Tribunal: TJMT
Processo: 1022431-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022431-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora, Dano Moral Coletivo Decorrente de Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[WANTUIL FERNANDES JUNIOR - CPF: 906.543.401-10 (ADVOGADO), LEONOR MEIRA BARROS - CPF: 361.968.511-87 (AGRAVANTE), SABRINA ORTEGA DA SILVA - CPF: 013.289.541-29 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), GRIMALDO GOMES VILAS NOVAS - CPF: 453.886.366-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO DE VALORES. DISCRICIONARIEDADE TÉCNICA DO MAGISTRADO. JUSTA CONTRAPRESTAÇÃO PELO TRABALHO PERICIAL. ANÁLISE DE COMPLEXIDADE TÉCNICA. SUPERESTIMAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. DIREITO DE DEFESA. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Leonor Meira Barros contra decisão que homologou honorários periciais no valor de R$ 82.480,00 em ação civil pública ambiental para apuração de suposto dano em área de 1.001,6215 hectares. A agravante sustentou que o valor é desproporcional e desarrazoado, considerando que a perícia consistiria em análise de imagens de satélite sem deslocamento in loco, apontando que a planilha da empresa perita indicava 42 horas para trabalho técnico e 120 horas para atividades administrativas internas.

II. Questão em discussão

2. Saber se o valor de R$ 82.480,00 fixado a título de honorários periciais em perícia ambiental observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como se não cria obstáculo desproporcional ao exercício do direito de defesa e ao acesso à justiça.

III. Razões de decidir

3. A fixação dos honorários periciais insere-se na esfera de discricionariedade técnica do magistrado, devendo observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a justa contraprestação pelo trabalho desempenhado.

4. Os honorários periciais devem guardar correspondência com a complexidade efetiva da prova técnica, a qualificação do expert e os custos necessários à elaboração do laudo, sem inviabilizar o exercício do direito de defesa ou criar obstáculo desproporcional ao acesso à justiça.

5. Embora se reconheça a complexidade técnica do trabalho pericial ambiental em área extensa de 1.001,6215 hectares e a qualificação da empresa perita, o valor de R$ 82.480,00 mostra-se excessivo diante dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

6. A análise da planilha apresentada pela empresa revelou superestimação de atividades administrativas internas (120 horas) em detrimento da atividade técnica principal (42 horas), evidenciando desproporcionalidade na distribuição das tarefas.

7. A Resolução CNJ no 232/2016, embora não diretamente aplicável, serve como parâmetro orientador, estabelecendo valores básicos que podem ser multiplicados até cinco vezes conforme a complexidade, resultando em valor inferior ao homologado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para reduzir os honorários periciais ao montante de R$ 50.000,00.

Tese de julgamento: "Os honorários periciais em ação civil pública ambiental devem observar rigorosamente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade efetiva da prova técnica, a qualificação do expert e os custos necessários ao laudo, sem criar obstáculo desproporcional ao direito de defesa, sendo necessária a adequação quando verificada superestimação de atividades administrativas em detrimento da atividade técnica principal."

Dispositivos relevantes citados:
Resolução CNJ no 232/2016, art. 2o, § 5o.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, Agravo de Instrumento no 22529019220218260000, Rel. Des. Antonio Nascimento, 26a Câmara de Direito Privado, j. 11.12.2021.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022431-57.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
LEONOR MEIRA BARROS

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Leonor Meira Barros
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental no 1000227-91.2024.8.11.0052, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, homologou a proposta de honorários periciais no valor de R$ 82.480,00 (oitenta e dois mil, quatrocentos e oitenta reais), a determinar o recolhimento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão da prova pericial.

A agravante sustenta que, o valor homologado é desproporcional e desarrazoado, uma vez que a perícia consistirá em análise de imagens de satélite sem necessidade de deslocamento
in loco
.

Aponta que, a planilha apresentada pela empresa perita indica 42 (quarenta e duas) horas para o trabalho técnico propriamente dito e 120 (cento e vinte) horas para atividades administrativas internas.

Alega violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e ampla defesa, a requerer a redução dos honorários para patamar próximo a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Houve pedido liminar, este que foi apreciado no ID no 298472895, a conceder o efeito suspensivo pleiteado.

O Ministério Público apresentou contrarrazões no ID no 310078864, a rechaçar os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no ID no 312940886, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, a sustentar que a decisão agravada foi expressamente motivada e que a mera discordância subjetiva da agravante não constitui argumento hábil a justificar a revisão do valor arbitrado.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Leonor Meira Barros contra a decisão que homologou honorários periciais no valor de R$ 82.480,00 em ação civil pública ambiental ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

A controvérsia cinge-se à adequação e proporcionalidade do valor fixado a título de honorários periciais em perícia ambiental destinada à apuração de suposto dano em área de 1.001,6215 hectares.

Pois bem.

É certo que, a fixação dos honorários periciais se insere na esfera de discricionariedade técnica do magistrado, a dever observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a justa contraprestação pelo trabalho desempenhado.

Nessa toada, os honorários periciais devem guardar correspondência com a complexidade efetiva da prova técnica, a qualificação do expert e os custos necessários à elaboração do laudo, sem, contudo, inviabilizar o exercício do direito de defesa ou criar obstáculo desproporcional ao acesso à justiça.

No presente caso, a perícia tem por objeto a apuração de eventual dano ambiental em área extensa de 1.001,6215 hectares, o que efetivamente demanda análise técnica especializada, tratamento de imagens georreferenciadas, investigação cronológica da ocupação do solo e análise documental minuciosa.

A empresa nomeada,
Real Brasil Consultoria Ltda.
, apresentou documentação que comprova sua regularidade junto ao CREA-MT, bem como estrutura técnica robusta, com equipe multidisciplinar e equipamentos especializados, incluindo drones, GPS geodésico e softwares de processamento de dados ambientais.

Ocorre que, embora se reconheça a complexidade técnica do trabalho e a qualificação da empresa perita, o valor fixado de R$ 82.480,00 (oitenta e dois mil quatrocentos e oitenta reais) se mostra excessivo diante dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade que devem nortear a fixação de honorários periciais.

A análise da planilha apresentada pela empresa revela que o trabalho técnico propriamente dito (apuração do dano ambiental e análise de documentos) demandaria 42 (quarenta e duas) horas, enquanto as atividades administrativas internas consumiriam 120 (cento e vinte) horas, a evidenciar possível superestimação de tarefas acessórias em detrimento da atividade técnica principal.

Ademais, embora a Resolução CNJ no 232/2016 não seja diretamente aplicável ao caso, serve como parâmetro orientador, a estabelecer valores básicos que podem ser multiplicados até cinco vezes conforme a complexidade (art. 2o, § 5o, Res. CNJ no 232/2016). No caso, mesmo a se considerar o multiplicador máximo, o valor resultante estaria muito aquém do homologado.

Veja-se o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROVA PERICIAL – HONORÁRIOS PERICIAIS.

Na fixação dos honorários periciais deve se levar em conta, segundo o critério da razoabilidade, a natureza do trabalho desenvolvido, sua relevância, vulto, complexidade e dificuldade das questões versadas, trabalho e tempo despendido, valor da causa e condições econômicas das partes. Prudência que recomenda nova apreciação dos honorários. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22529019220218260000 Hortolândia, Relator.: Antonio Nascimento, Data de Julgamento: 11/12/2021, 26a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2021).

Nessa esteira, ainda que se reconheça a legitimidade técnica da empresa e a complexidade da perícia ambiental, é necessário adequar os honorários aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fim de não inviabilizar o exercício do direito de defesa.

A considerar a extensão territorial a ser analisada (superior a 1.000 hectares), a necessidade de análise multidisciplinar e a infraestrutura técnica da empresa nomeada, entende-se que o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) se revela adequado e proporcional à complexidade do trabalho pericial, a permitir justa remuneração do
expert
sem criar obstáculo desproporcional ao direito de defesa.

Diante de todo o exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento, a fim de reduzir os honorários periciais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a se manter as demais previsões contidas na decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025